Tribunal: STF
Processo: AI 474677
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA DE JUIZ CLASSISTA. NOVO
REGRAMENTO. REVOGAÇÃO DA LEI 6.903/1981 PELA LEI 9.528/1997.
ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
No julgamento da ADI 1.878 (rel. min.
Ilmar Galvão, DJ de 07.11.2003), o Plenário do Supremo Tribunal
Federal manifestou-se pela constitucionalidade da Lei 9.528/1997,
que revogou a disciplina da Lei 6.903/1981, sobre a aposentadoria
dos juízes classistas.
Na hipótese, o Tribunal de origem afirmou
não estarem preenchidos os requisitos para a aposentadoria de juiz
classista à época da edição da nova lei.
Para se chegar a conclusão
 diversa, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é
vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula
279 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se nega
provimento.